Tribunal: TJES
Processo: 5015057-44.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015057-44.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMULO FERREIRA GUEDES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015057-44.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RÔMULO FERREIRA GUEDES

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte Autora
RÔMULO FERREIRA GUEDES
em face da sentença de ID 16548320, que julgou
improcedente
a pretensão autoral.

Na origem, o Autor narra ter sido vítima de golpe bancário perpetrado via
WhatsApp
, no qual terceiros, passando-se por prepostos do banco réu, induziram-no a fornecer dados e acessar links maliciosos, resultando na contratação de empréstimos e transferências via PIX que totalizaram prejuízo material, além de danos morais.

O juízo de origem fundamentou a improcedência no reconhecimento da
culpa exclusiva da vítima
, isentando a instituição financeira de responsabilidade.

Em suas razões recursais (ID 16548321), o recorrente sustenta a aplicação da Súmula 479 do STJ, alegando falha na segurança do banco, que deveria ter identificado e bloqueado as transações atípicas, caracterizando o fortuito interno.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Autora não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Outrossim, nos termos do que dispõe a Súmula 297 do STJ
("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras")
, a relação entre bancos e clientes é considerada de consumo, garantindo responsabilidade objetiva das instituições por danos e falhas na prestação de serviços.

À parte dessas premissas,
a responsabilidade objetiva dos bancos não é absoluta.

Com efeito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros ("Golpe de Engenharia Social"), mediante induzimento do correntista a erro.

Conforme dito, a Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Por sua vez, o conceito de
fortuito interno
liga-se aos riscos
inerentes
à atividade, como clonagem de cartões, falhas no sistema de segurança de dados ou desvios praticados por funcionários.

No caso em tela, contudo, a dinâmica dos fatos revela a ocorrência de
fortuito externo
.

Diferentemente do entendimento singular que pautou a decisão na culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, CDC), entendo que o cenário jurídico deve ser analisado sob a ótica da
ruptura do nexo causal por fato de terceiro
.

O autor foi vítima de uma ação criminosa externa (engenharia social), ocorrida fora do ambiente bancário (via WhatsApp e contato telefônico), onde voluntariamente
– ainda que viciado por dolo de terceiro –
forneceu as credenciais ou autorizou o acesso que permitiu as transações.

Não se verificou,
in casu
, falha na prestação do serviço bancário (defeito), tendo o sistema do banco funcionado conforme projetado, já que as transações foram realizadas mediante uso de credenciais e dispositivos de segurança que estavam em posse do titular.

Ora, nessas situações, o banco não possui ingerência sobre as interações privadas de seus clientes com terceiros fora de seus canais oficiais, nem poder de polícia para impedir que o consumidor, ludibriado por estelionatários, entregue seus dados ou valide operações.

Portanto, a fraude não decorreu de fragilidade do sistema bancário (fortuito interno), mas sim de um ardil perpetrado por criminosos (terceiros) que se valeram da boa-fé do autor. Configura-se, assim, o
fortuito externo
, causa excludente de responsabilidade que rompe o nexo de causalidade necessário para o dever de indenizar, conforme jurisprudência atualizada.

Assim, embora por fundamento diverso
– qual seja, a ocorrência de fortuito externo e fato de terceiro, e não puramente a culpa da vítima –
a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrente, ora Autor (vencido), ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)